Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0703443-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDOS: BRUNO COELHO FERNANDES, MARINA HALLIDAY PAGNONCELLI FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. VALIDADE DO INSTRUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SUPRIMENTO JUDICIAL DA VONTADE DO VENDEDOR. BOA FÉ. DEMONSTRAÇÃO DA CADEIA POSSESSÓRIA. 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar a outorga da escritura definitiva do imóvel descrito na inicial aos autores. 2. Embora os autores não figurem na condição de promitente compradores em relação à proprietária ré, demonstraram, de modo inequívoco, a condição de legítimos possuidores, por figurar como ocupantes do último posto da cadeia de cessionários. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto autorizam o entendimento segundo o qual o direito ao suprimento da vontade do credor para a transmissão do imóvel em definitivo decorre da transmissão de uma obrigação do promitente comprador, mediante instrumento de cessão de direitos. 3. Não consta nenhuma avença firmada entre os autores e a ré Interlagos, e nem qualquer comprovação obrigacional neste sentido, não havendo razões para modificar o julgado no ponto que não considerou devida a cobrança do valor de R$ 11.900,00, a título de regularização do imóvel, para que os autores obtenham a adjudicação compulsória. 4. Nos moldes do art. 85, o 2o, do CPC, a porcentagem de 10% se dá sobre o valor do proveito econômico, quando mensurável, e no caso é possível auferir que o ganho financeiro obtido pelos autores é não ter que pagar a quantia de R$ 11.900,00, cobrada a título de regularização, para obter a adjudicação compulsória. 5. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, sustentando a inadequação da via processual eleita – adjudicação compulsória – com o fim almejado pela parte recorrida – cobrança do valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), a título de regularização do imóvel. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, AgInt no AREsp 1795479/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2480098/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 29/2/2024). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005